Tribunal: TJPA
Processo: 0807760-92.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807760-92.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: TERESINHA BATISTA GAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TÉCNICA CIRÚRGICA. VIDEOARTROSCOPIA DE OMBRO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente cirurgia de ombro por videoartroscopia, conforme prescrição médica, diante de negativa baseada em divergência técnica e critérios administrativos da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do procedimento cirúrgico no curso do processo implica perda superveniente do objeto recursal; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura de técnica cirúrgica prescrita pelo médico assistente, com fundamento em parecer de junta médica e no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização do procedimento em cumprimento de tutela de urgência não acarreta perda do objeto, pois subsiste o interesse recursal quanto à legalidade da negativa de cobertura e aos efeitos patrimoniais da decisão, inclusive quanto às astreintes.

A tutela provisória possui natureza precária, sendo necessária a apreciação definitiva do mérito para formação da coisa julgada material.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo o contrato ser interpretado de modo a assegurar a efetividade do direito à saúde.

A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir a técnica indicada, cabendo ao médico assistente definir o tratamento adequado.

A negativa baseada em critérios econômicos e em interpretação restritiva de junta médica configura prática abusiva, especialmente quando compromete a recuperação do paciente.

A probabilidade do direito decorre da prescrição médica e dos exames que evidenciam a gravidade da patologia, enquanto o perigo de dano se caracteriza pelo risco de agravamento do quadro clínico e sequelas permanentes.

O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, sendo obrigatória a cobertura quando demonstrada a necessidade clínica e a eficácia do procedimento indicado.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de procedimento médico em cumprimento de tutela de urgência não implica perda do objeto do recurso que discute a legalidade da negativa de cobertura.

A operadora de plano de saúde não pode restringir a técnica de tratamento prescrita pelo médico assistente quando a doença é coberta contratualmente.

O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, impondo cobertura quando demonstrada a necessidade clínica do procedimento.

A negativa de cobertura fundada em critérios administrativos ou econômicos configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV e XV; CPC, arts. 1.021, § 3º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.194.286/MG; STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB; STJ, EDcl no AREsp 980.631; TJSP, AI 2320728-81.2025.8.26.0000; TJMT, Apelação Cível 1009207-31.2022.8.11.0041; TJPE, AI 0014864-29.2021.8.17.9000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0807760-92.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: TERESINHA BATISTA GAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de ID 35122729, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão de primeiro grau nos autos do processo nº 0809347-22.2026.8.14.0301, movido por
TERESINHA BATISTA GAIA
em face da ora Agravante.

O
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo foi
interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
TERESINHA BATISTA GAIA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de ombro por via videoartroscópica, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

Síntese da Petição Inicial:
A autora, idosa de 65 anos e beneficiária do plano há mais de 15 anos, foi diagnosticada com síndrome do impacto no ombro esquerdo, lesões completas e retração do supra e infraespinhal, além de intensa sinovite. O médico assistente, Dr. Guilherme Lins de Vasconcelos Chaves Neto (CRM 7482/PA), indicou cirurgia por videoartroscopia como o método mais adequado. Contudo, a Unimed negou a técnica videoartroscópica, alegando que, por não haver "acrômio ganchoso tipo III" na ressonância, a cirurgia deveria ser realizada pelo método tradicional (aberto), que possui menor custo.

Razões do Agravo de Instrumento (Unimed Belém):
A operadora Agravante sustenta que não houve negativa de cirurgia, mas sim divergência quanto à técnica e materiais.

Alega que a junta médica concluiu pela ausência de critérios técnicos para a videoartroscopia.

Argumenta a inexistência de perigo de dano, por se tratar de procedimento eletivo, e defende a legalidade da sua regulação administrativa baseada no Rol da ANS.

Requer o efeito suspensivo para sustar a obrigação de autorizar o procedimento nos termos da inicial.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 35122729 com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TÉCNICA CIRÚRGICA. VIDEOARTROSCOPIA DE OMBRO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Inconformada com o referido
decisum
, a UNIMED BELÉM interpôs AGRAVO INTERNO no ID 35820288. Em suas razões, argumenta que a divergência técnica não constitui negativa arbitrária, mas exercício regular de direito fundamentado na legislação setorial, que estabelece o procedimento de Junta Médica para dirimir conflitos clínico-assistenciais (Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS). Defende que a videoartroscopia é técnica mais onerosa e que não restou comprovado ser a única capaz de tratar a paciente, existindo alternativa convencional coberta. Alega ainda a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a taxatividade mitigada do Rol da ANS.

No pedido, o Agravante requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso ou, caso não seja esse o entendimento, a colocação do feito em mesa para julgamento pelo órgão colegiado, visando o afastamento da condenação.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no ID 36014360, onde a Agravada informa que foi submetida à cirurgia em 23 de março de 2026, com alta em 24 de março de 2026, conforme documentos comprobatórios. Sustenta a perda de objeto do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a abusividade da conduta da operadora.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

DA INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DIANTE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

Compulsando os autos, verifico que a parte Agravada, em sede de contrarrazões, noticia a efetiva realização do procedimento cirúrgico em 23/03/2026, defendendo a perda superveniente do objeto recursal.

Todavia, tal tese não merece prosperar.

É cediço que o cumprimento de medida liminar (tutela de urgência) que determina a realização de cirurgia ou fornecimento de tratamento de saúde possui caráter precário e provisório, sendo executado sob o manto da antecipação dos efeitos da tutela. Assim, a posterior realização do ato cirúrgico não implica, por si só, na perda do objeto do recurso que visa rediscutir a legalidade da negativa de cobertura.

Isso porque subsiste o interesse recursal da operadora de plano de saúde em ver declarada a legitimidade de sua conduta, o que impacta diretamente na confirmação (ou revogação) da obrigação de custeio, bem como na validade das astreintes (multas diárias) eventualmente fixadas. Caso fosse reconhecida a perda do objeto, estar-se-ia diante de uma situação de insegurança jurídica, impedindo o órgão colegiado de se manifestar sobre o acerto ou erro da decisão fustigada.

Ademais, o
STJ
reafirmou recentemente no
AgInt no AREsp 1194286/MG
que o encerramento da prestação jurisdicional é necessário, pois apenas a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada material, tornando definitiva a medida inicialmente dotada de provisoriedade.

No mesmo sentido, o
TJSP (AI 2320728-81.2025.8.26.0000)
rejeitou preliminar idêntica, destacando que o cumprimento sob coerção judicial não configura satisfação voluntária do objeto.

Portanto, rejeito a preliminar de perda de objeto e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal,
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente”
– (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia reside na legalidade da negativa de cobertura de técnica cirúrgica (videoartroscopia) prescrita por médico assistente, fundamentada em parecer de junta médica da operadora.

1. Da Relação de Consumo e Direito à Saúde
A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). O contrato deve ser interpretado de forma a garantir a efetividade do tratamento necessário à preservação da vida e saúde da paciente.

2. Da Prevalência da Prescrição Médica
Conforme entendimento consolidado, a operadora de plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão cobertas, mas não pode limitar o tipo de tratamento ou a técnica a ser utilizada. Quem detém o conhecimento técnico sobre a patologia da paciente e a urgência do caso é o médico assistente, e não o auditor do plano.

No caso concreto, o relatório médico é claro ao demonstrar a complexidade das lesões no ombro da autora (ID 166925930 e seguintes). A negativa da Unimed, baseada em interpretação restritiva da junta médica (alegando ausência de acrômio ganchoso tipo III), configura prática abusiva (art. 51, IV e XV do CDC), pois compromete a recuperação da paciente idosa, sujeitando-a a um procedimento mais invasivo (tradicional) por questões meramente econômicas.

3. Da Probabilidade do Direito e Perigo de Dano
A probabilidade do direito resta evidenciada pelos laudos médicos e exames de imagem que comprovam a ruptura de tendões e a incapacidade funcional da autora. O perigo de dano é evidente: a autora sofre com dores crônicas e a demora na realização da cirurgia pode acarretar sequelas permanentes e atrofia muscular irreversível, especialmente considerando sua idade avançada (65 anos).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e deste TJPA:

"O parecer de junta médica da operadora não prevalece sobre prescrição fundamentada de profissional responsável pelo tratamento direto do paciente."
(STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB).

A Lei nº 14.454/2022 e a Jurisprudência do STF reforçam que o rol da ANS possui taxatividade mitigada. Demonstrada a necessidade clínica e a eficácia da videoartroscopia para o quadro de ruptura de tendões, a cobertura é obrigatória.

Nesse sentido, a jurisprudência:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR CONTRATO DE AUTOGESTÃO – CDC – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 608 STJ – PROCEDIMENTO VIDEOARTROSCÓPICO DE OMBRO COM ACROMIOPLASTIA, SINOVECTOMIA TOTAL E RESSECÇÃO LATERAL DA CLAVÍCULA – RECUSA INDEVIDA – TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Inteligência da súmula 608 do STJ. Incumbe ao médico que acompanha o paciente e não à operadora do plano de saúde decidir sobre o melhor tratamento a ser realizado. As limitações contratuais podem abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação, mas não o tratamento que tenha por objetivo restabelecer a saúde do paciente . Se ao usuário é assegurada a cobertura da doença diagnosticada, não se vislumbra razoável a negativa do seu respectivo tratamento, desde que haja a devida indicação médica assistente para a realização do procedimento. A recusa indevida é passível de indenização moral ante a aflição e angústia vivenciada pelo paciente ao ter o tratamento necessário ao restabelecimento do seu quadro clínico negado em momento de vulnerabilidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092073120228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014864-29.2021.8 .17.9000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA AGRAVADA: ROMERO LUIZ DA SILVA RELATOR: DES. FERNANDO MARTINS SEXTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE . RECUSA DE COBERTURA. CIRURGIA DE LESÃO LABRAL. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA . OPOSIÇÃO AO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. TRATAMENTO QUE DEVE SER REALIZADO SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO . ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. A decisão combatida está em perfeita consonância com o direito aplicável ao caso, de modo que os requisitos para a concessão do pleito antecipatório, ao contrário, caminham ao lado do Agravado. Observa-se do laudo do médico assistente que o paciente é portador de rotura do lábio da glenóide do ombro direito, sem melhora com tratamento conservador, cuja indicação de tratamento cirúrgico é única, neste momento, sendo indicada a cirurgia de lesão labral.(ID84453191e84453192) . Com efeito, ao plano de saúde não caberia negar o tratamento prescrito sob o argumento de que a junta médica por ela instituída considerou possibilidade diversa. Não é da sua alçada indicar o tipo de terapêutica que deve ser utilizado no tratamento das doenças que acometem seus consumidores e sim, a dos médicos que os assistem. Outrossim, eventual responsabilização penal ou civil do diagnóstico de doença e prescrição de tratamentos e medicação é do médico, e não da operadora de planos de saúde. Ademais, é de se ressaltar que o procedimento requerido pelo agravante este previsto no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, nos moldes da Lei nº 9 .656/98 e da Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, estando, portanto, incluído na cobertura contratual. Portanto, o plano de saúde deve custear o procedimento prescrito pelo profissional médico que acompanha o paciente, portador de doença coberta pelo contrato. Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que compõem a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo não provimento do presente agravo . Recife,(datado e assinado eletronicamente). Des. Fernando Martins Relator

(TJ-PE - AI: 00148642920218179000, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 16/12/2022, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins)

Portanto, a decisão agravada que concedeu a tutela antecipada não merece reparos, pois visa resguardar o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa idosa.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026